Tribunal: TJSP
Processo: 1041141-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Indeferimento da petição inicial - Ausência de informações essenciais - Desatendimento de determinação para sanar os vícios - Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041141-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARCELO DAVINHA BOSSHARD, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1041141-67.2019.8.26.0114
Comarca:
Mogi das Cruzes
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
MARCELO DAVINHA BOSSHARD
Apelados:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Voto no 22.774
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do
direito de dirigir Indeferimento da petição inicial - Ausência de
informações essenciais - Desatendimento de determinação para
sanar os vícios - Sentença de extinção do processo sem resolução
do mérito mantida Recurso desprovido.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado por MARCELO
DAVINHA BOSSHARD contra ato praticado pelo DIRETOR TÉCNICO DO SETOR
DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 30o CIRETRAN DE MOGI
DAS CRUZES - SP, objetivando a anulação das penalidades aplicadas e de
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.
A sentença de fls. 53 extinguiu o feito sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil.
Recorre MARCELO DAVINHA BOSSHARD, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
3
reforma da sentença (fls. 134/158). Alega, em síntese, não haver óbice para o
prosseguimento da demanda e a análise do mérito das alegações apresentadas na
inicial.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 68/69), e
acompanhado de contrarrazões (fls. 75/78).
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de intervir no recurso
(fls. 82/86).
É o relatório.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO
DAVINHA BOSSHARD, na qual alega a existência de irregularidades no
procedimento instaurado para cassação de seu direito de dirigir.
A ação mandamental, embora ataque ato do DIRETOR TÉCNICO
DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 30o CIRETRAN
DE MOGI DAS CRUZES SP, foi inicialmente impetrada na Comarca de Campinas.
Houve, assim, a declinação de competência com determinação de remessa para uma
das Varas da Comarca de Mogi das Cruzes (fls. 45/46).

Em despacho inaugural, o MM. Juízo da Comarca de Mogi das
Cruzes determinou a emenda da inicial para que se esclarecesse a pertinência
subjetiva da demanda, haja vista a habilitação do Impetrante pertencer ao Município
de Guarujá. Houve, ainda, determinação para que se juntasse cópia do processo
administrativo de cassação do direito de dirigir (fls. 50).
Decorrido o prazo sem resposta do Impetrante, julgou-se o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
4
extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo
485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Consoante se depreende dos autos, a sentença deve ser mantida.
As alegações iniciais apresentadas pelo Impetrante carecem de
informações básicas sobre o caso, não sendo possível determinar nem a qual
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir a demanda se refere,
haja vista a juntada apenas de certidão de pontos (fls. 19/20). Também não está
clara a pertinência subjetiva em relação à autoridade coatora, já que o Mandado de
Segurança foi impetrado contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do 30o Ciretran de Mogi das Cruzes, embora a habilitação do
Impetrante pertença ao município de Guarujá.
O artigo 6o da Lei no 12.016/2009 estabelece que a petição inicial
do Mandado de Segurança “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei
processual”. O artigo 320 do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que “a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
ação”.
Caso o Juiz entenda que a petição inicial não preenche os
requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, determinará sua
emenda. Descumprida a decisão, a petição inicial será indeferida, nos termos do
artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo sem
julgamento do mérito:
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
5
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.
[...]
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
[...]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
No presente caso, foi dada a oportunidade de o Impetrante
emendar a inicial para sanar as irregularidades antes mencionadas (fls. 50). Este,
contudo, manteve-se inerte (fls. 52). De rigor, portanto, o indeferimento da petição
inicial.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. O
juízo "a quo" determinou a apresentação de cópias do procedimento
administrativo impugnado pelo impetrante. A causa de pedir informa a
instauração de procedimento para cassação do direito de dirigir, mas se
limita a apresentar certidão informando o cometimento de três
infrações de trânsito, sem contextualização com o pedido. A alegação
de que o procedimento administrativo contém vícios de forma e
procedimento, associada à parcimônia das informações que permita
identificar o procedimento impugnado, tornam necessária a juntada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
6
autos das cópias reclamadas pelo juízo "a quo". Sem que o impetrante
tenha atendido à determinação judicial, o indeferimento da inicial se
impunha. A fundamentação para indeferimento da inicial, ao contrário
do que alega a parte, não gravita em torno do mérito do "mandamus",
nem resulta em sentença de improcedência, mas repousa na não
apresentação de documento tido por essencial pelo juízo, e que não foi
produzido nos autos pelo apelante. Natureza da impetração exige a
demonstração de plano dos pressupostos que envolvem a certeza
jurídica e material. Ação mandamental que pressupõe a prova pré-
constituída para introdução da demanda. Indeferimento da petição
representa a sanção de ineficácia do ato processual para viabilizar a
instauração do processo e o julgamento do mérito. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1014574-40.2019.8.26.0068; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PRETENSÃO À ANULAÇÃO
E RENOVAÇÃO DA CNH INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
DESATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POSSIBILIDADE. 1.
A parte impetrante não providenciou o aditamento da petição inicial,
nos termos das determinações judiciais. 2. A ordem judicial, tendente à
apresentação de cópia do processo administrativo, tendente à
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, não caracteriza prova
negativa. 3. O referido documento é indispensável à impetração do
mandado de segurança, para a verificação e análise da aptidão e
correção da petição inicial. 4. O ato administrativo impugnado, por meio
da via restrita do "writ", deve ser devidamente provado e
individualizado pela parte impetrante (artigos 1o e 6o, § 3o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-67.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Federal no 12.016/09), inclusive, para a averiguação da legitimidade
passiva e assegurar o pleno exercício do direito de defesa. 5. Ordem
impetrada em mandado de segurança, denegada, mediante o
indeferimento da petição inicial. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000714-53.2017.8.26.0581;
Relator
(a):
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de São Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/09/2017; Data de
Registro: 01/09/2017)
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença.
Ana Liarte
Relatora